Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-73.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800872-73.2023.8.14.0401

APELANTE: WENDELL PICANCO DE MIRANDA, DANILO MATHEUS SOUZA GUSMÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DO
artigo
157
, §
2º ii, vii cc art. 244-b do eca -
DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÂO INSUFICIENCIA PROBATÓRIA EM FACE DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
DELITO FORMAL.
EX VI
SUMULA 500 STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500);

II -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue os recorrentes condenados às penas de
8 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 18 dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA,

III -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WENDELL PICANÇO DE MIRANDA E DANILO MATHEUS SOUZA GUSMÃO, inconformados com a r. sentença que condenou, cada um, às penas de
8 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 18 dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª
Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA.

A Defesa dos recorrentes (ID
14548108 e 14548109
)
, pugnou pela absolvição, em face do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, mediante o afastamento da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID
14548115
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID
14994704
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
WENDELL PICANÇO DE MIRANDA E DANILO MATHEUS SOUZA GUSMÃO, inconformados com a r. sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª
Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia
19/01/2023, por volta das 01h30min, os denunciados, na companhia dos adolescentes Cauã da Costa da Mata, de 18 (dezoito) anos de idade e Gustavo Almeida Vale, de 17 (dezessete) anos de idade, subtraíram para si, mediante grave ameaça, dois aparelhos celulares, um da marca Motorola de cor roxa e o outro, também da marca Motorola de cor vermelha, um cordão e uma pulseira de ouro e a quantia de R$ 30,25 (trinta reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro, se utilizando de um simulacro de arma de fogo, duas facas ambas sem marca, sendo uma com cabo de madeira e outra com cabo preto e uma arma de fogo. A vítima Fabiano Pereira do Rego narrou que chegou sozinho no Mercadinho “Tudo Aqui”, localizado na Trav. Liberato de Castro, no Bairro do Guamá e que outras pessoas desconhecidas também estavam no local, informou que não viu quando os três assaltantes adentraram no estabelecimento anunciando o roubo, que só percebeu o que estava acontecendo quando dois rapazes (um de camiseta amarela e um de camisa branca) se aproximaram, abordando-o e exigindo que este entregasse a chave de seu veículo e seus demais pertences, que entregou o aparelho celular da marca Motorola de cor azul, além de uma quantia em dinheiro, que não chegou a ver arma de fogo ou faca, após isso os assaltantes fugiram. Informou que não tinha conhecimento de um quarto participante do crime. Que não recuperou seu aparelho celular e nem o dinheiro A vítima Fernando Raimundo Wanzeler Meireles informou que chegou sozinho no mercadinho “Tudo Aqui”, que outras pessoas conhecidas também estavam no local, viu quando os assaltantes entraram no estabelecimento anunciando o assalto, que foi abordado por um rapaz de camiseta branca e boné vermelho, que este estava com uma faca e com uma arma de fogo em punho, posteriormente fora abordado por um rapaz de camiseta amarela e que este estava com outra arma de fogo empunho, exigiram que ele e os demais entregassem os seus pertences e entregou uma parelho celular da marca Motorola de cor roxa. A vítima Cristiano Michel Oliveira Câmara, proprietário do mercadinho “Tudo Aqui”, informou que por volta das 01h42min, três assaltantes adentraram no estabelecimento anunciando agressivamente o assalto e dizendo “deita no chão e me dá a renda” (textuais), informou que um dos assaltantes vestia camisa preta de manga comprida e empunhava uma arma de fogo e outro dos assaltantes vestia camisa branca e boné vermelho e este estava com uma faca de cabo de madeira na cintura, o terceiro assaltante vestia uma camisa amarela e foi conduzido até o caixa e lá entregou R$500,00(quinhentos reais), que os assaltantes não levaram seu aparelho celular, informou que não sabia da existência de um quarto participante do crime e que só recuperou R$30,25 (trinta reais e vinte e cinco centavos), após o ocorrido foi até o 20º Batalhão da Polícia Militar, momento em que ficou sabendo que os Policiais já estavam perseguindo os suspeitos. A vítima Maria José Pereira de Melo relatou que chegou no mercadinho “Tudo Aqui” acompanhada de uma amiga, que outras pessoas conhecidas também se encontravam no local, que não viu quando os três assaltantes adentraram no local, que só percebeu o que estava acontecendo quando dois assaltantes (um de camiseta preta e um de camiseta branca e boné vermelho) se aproximaram e tomaram seu cordão e pulseira de ouro, que não viu arma de fogo ou faca, que após isso os assaltantes fugiram. A vítima Adriano de Castro Pinho relatou que chegou sozinho no estabelecimento, que ouras pessoas conhecidas também se encontravam no local, viu quando os três rapazes adentraram no estabelecimento anunciando o assalto, relatou que não estava com nenhum pertence e não sabe informar qual dos rapazes o abordou exigindo objetos e que não viu faca ou arma de fogo. A vítima Luiz Lopes Magno relatou que chegou sozinho no estabelecimento, que viu quando os três assaltantes adentraram no local anunciando o assalto, que um dos assaltantes (de camisa amarela) estava com uma arma de fogo em punho e foi até a vítima exigindo que entregasse o aparelho celular da marca Motorola de cor vermelha e obedeceu, que após isso fugiram (...).

Devidamente processados,
WENDELL PICANÇO DE MIRANDA E DANILO MATHEUS SOUZA GUSMÃO, foram ao final condenados cada um às penas de
8 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 18 dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA, inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo
Auto de Entrega (ID 85051595 - Pág. 21) sendo um (01) cordão e uma pulseira de ouro. Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto em (ID 14547925 - Pág. 10), no qual consta bebidas alcoólicas; dois aparelhos celulares (motorola de cor roxa e outro da cor vermelha); um (01) cordão e uma pulseira de ouro; um simulacro de arma de fogo; duas facas (ambas sem marcas, sendo uma com o cabo de madeira e outra com cabo preto) e R$ 30, 25 reais; Auto de entregas (ID 14547925 - Pág. 15), além das provas orais, dentre as quais os esclarecedores relatos de FABIANO PEREIRA DO REGO, a qual declarou:

(...) que conhecia o proprietário do imóvel; que inicialmente não entendeu que era um assalto; que eles estavam armados, com uma arma e uma faca; que foi muito rápido; que levaram seu celular e dinheiro; que não recuperou seus bens (...).

Na fase policial, foi ouvida a vítima ADRIANO DE CASTRO PINHO, o qual relatou:

Que, que chegou sozinho no mercadinho “TUDO AQUI”; que outras pessoas conhecidas do declarante também estavam no local; que viu quando os três elementos adentraram no estabelecimento comercial anunciando o roubo; que não estava com nenhum pertence e não sabe dizer qual meliante o abordou (...).

Por sua vez MARIA JOSÉ PEREIRA DE MELO, declarou:

(...) que estava na conveniência de um amigo no Guamá e ele estava quase para fechar quando parou um carro branco, saiu um rapaz com uma arma e outro com uma faca e pegaram dinheiro, joias e bebida, enfim muita coisa; que que usaram de ameaça; que foram diversas vítimas e ela foi uma delas; que a polícia apareceu e conseguiu localizá-los; que conseguiu recuperar seus pertences (joias); que não demorou nem dez minutos para a captura deles; que o menino saiu em uma moto atrás de um carro de polícia e logo encontrou, por isso não demorou nem dez minutos para reencontrá-los (...).

No mesmo sentido foram os relatos de FERNANDO RAIMUNDO WANZELER MEIRELES, narrou:

(...) que naquele dia tinha reunido alguns amigos para confraternizar e sua amiga estava na frente do estabelecimento tirando uma foto, quando um carro branco se aproximou e dele saíram três rapazes na conveniência de um amigo no Guamá e ele estava quase para fechar quando parou um carro branco, saíram três rapazes e começaram a subtrair os seus pertences; que recuperou os seus bens; que um deles estava com arma e outro com faca e não sabia se era arma de verdade; que sabia que um deles era adolescente (...).

A vítima CRISTIANO MICHEL OLIVEIRA CÂMARA, revelou:

Que, esse mercadinho é da sua irmã e fica ao lado de sua mãe; que por volta de 1h40 tinha uns amigos seus e estavam combinando algo para o carnaval, quando foram surpreendidos por três pessoas que saíram de um carro e depois descobriram que era um Uber e o puxaram até o caixa; que um deles estava com uma suposta arma; que eles ficaram pouco mais de um minuto e levaram celular e outros pertences; que no momento não percebeu a presença de adolescentes, só soube na delegacia (...).

Na oportunidade, a vítima LUZ JARINA CONCEIÇÃO LOPES MAGNO, declarou:

(...) que estavam na frente da conveniência da casa do Michel, quando um carro branco parou e saíram três pessoas e começaram a assaltar, sendo que dois ficaram do lado de fora assaltando as pessoas que estavam lá e outro entrou e assaltou quem estava dentro; que levaram produtos e dinheiro; que abaixou a cabeça e não olhou para eles; que só olhou para o que veio em cima dela e não parecia ser menor de idade; que não recuperou o dinheiro (...).

Na espécie, o policial PM KAIK GOMES DE CASTRO, esclareceu:

Que, estava na guarnição que tentou fazer a abordagem dos réus; que em dado momento eles jogaram armamento em um canal e conseguiram se evadir, mas outra guarnição conseguiu abordá-los; que o refém seria o motorista do aplicativo; que eles trocaram tiros com a outra viatura e dois deles estavam lesionados; que não reconhece os réus (...).

No mesmo sentido foram as declarações do policial PM GLEIQUE SOUZA SILVA, informou:

Que faz parte da guarnição que fez a perseguição inicial; que foi dada a ordem de parada e eles empreenderam fuga, então começaram o acompanhamento; que inicialmente não dava para perceber que havia adolescente entre eles; que quando chegaram na perimetral foram abordados por outra guarnição; que teve um momento em que eles jogaram alguma coisa no canal, que provavelmente era uma arma; que mais a frente eles efetuaram algum disparo; que teve um momento em que perderam eles de vista (...).

A testemunha de acusação, PM KENNEDY DOS SANTOS CARDOSO, afirmou:

(...) Que faz parte da guarnição que abordou primeiro o réu, mas eles só foram capturados pela segunda guarnição e eles fizeram também o acompanhamento (...).

Com efeito, o adolescente G. A. V., foi ouvido na Vara da Infância e Juventude de Belém, às perguntas respondeu: (

(...) Que só usaram simulacro e faca; que todos os pertences ficaram dentro do carro; que se não tivessem sido pegos provavelmente continuariam assaltando; que nesse assalto ele iria ganhar duzentos reais; que queria o dinheiro para gastar, comprar uma sandália; que o WENDEL e os outros que o deram a faca quando ele já estava dentro do carro; que conheceu todos pela praça; que os policiais atiraram neles; que ficaram com o motorista em torno de uma hora (...).

Por sua vez o adolescente C.da.C.da.M, foi ouvido na Vara da Infância e Juventude de Belém, às perguntas respondeu: (...)

Que confirma os fatos; que tinha duas facas e uma arma de brinquedo com eles; que tudo que levaram foi devolvido; que as mulheres que pediram o uber estavam fazendo um favor, não sabiam que era para praticar assalto; que pegaram quinhentos reais do caixa, mas o policial pegou da mão do Danilo (...).

Em seguida foi realizado interrogatório com o acusado WENDELL PICANÇO DE MIRANDA, o qual declarou:

(...) Que nunca foi preso antes; que conhecia o KAUÃ e o GUSTAVO da pratinha; que combinaram o crime na praça; que o simulacro era do KAUÃ; que ficaram mais ou menos uma com o motorista; que só queriam o dinheiro; que encontraram esse mercadinho para assaltar e desceu ele e outro para assaltar; que não jogaram arma no canal; que não sabe como o dinheiro sumiu; que está muito arrependido do que fez; que sofreram um disparo da guarnição porque eles aceleram quando a viatura deu ordem de parada (...).

Em seguida foi realizado interrogatório com o acusado DANILO AMADEU SOUSA GUSMÃO, o qual declarou:

(...) Que o simulacro ficou com ele, mas era do menor GUSTAVO e o WENDEL ficou com a faca e o GUSTAVO também; que ficaram com o motorista do Uber rodando a cidade por uma hora e meia procurando alguém para assaltar; que viram o mercadinho e resolveram assaltar as pessoas; que só pegou o dinheiro do caixa; que fugiram; que não jogaram nada no rio; que não houve troca de tiros; que obedeceram a ordem, mas eles atiraram no carro; que o dinheiro que pegou do estabelecimento estava no seu bolso e o policial pegou o dinheiro do seu bolso (...).

Na espécie, cediço observar, que a palavra da vítima nesse tipo de crime, o STJ possui entendimento que
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Nesses termos, consta do BO (ID 14547925/ 14547954 – pág. 09), informações acerca da filiação e idade dos menores, que também pode ser verificado no expediente encaminhado ao hospital metropolitano solicitando prontuário médico dos menores (ID 14547925-pag. 50).

Como se pode verificar os recorrentes não negaram a práticas ilícitas, sendo, inclusive, reconhecida a atenuante da confissão em face dos réus, restando, por sua vez, inviável, cogitar-se em insuficiência probatória para uma condenação, em face da riqueza de evidências que justificaram o
decisum
hostilizado, o qual deve ser mantido em todos os seus fundamentos.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 1º Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 o da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

No tocante a sumula 500 do STJ, para sua configuração em face do crime do art. 244-B do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, Dj 28/10/2013). Nesses termos, consta do BO (ID 14547925/ 14547954 – pág. 09), informações acerca da filiação e idade dos menores, que também pode ser verificado no expediente encaminhado ao hospital metropolitano solicitando prontuário médico dos menores (ID 14547925-pag. 50).

Com efeito, nos termos da Súmula 500 /STJ, o delito do art. 244-B do ECA seria de natureza formal, prescindindo de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente. Contudo, para a consumação do crime, seria necessário que o menor tenha também praticado o delito cometido pelo imputável (núcleo verbal "com ele praticando infração penal") ou que o recorrente tenha induzido a fazê-lo (núcleo verbal "ou induzindo-o a praticá-la").

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500). 2. A revisão do entendimento do tribunal de origem de que o agente adquiriu, para consumo próprio, droga vendida por adolescente, mesmo tendo ciência da menoridade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 3.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 614106 PR 2020/0243856-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

In casu
, a decisão atacada, deixa claro o protagonismo dos apelantes na ação ilícitas, os quais agiram em conjunto com os adolescentes, conforme se extrai das provas orais constantes do acervo processual. Logo, diante das vastas provas dos autos, incontestável a efetiva participação de
Cauã da Costa da Mata, de 18 (dezoito) anos de idade e Gustavo Almeida Vale, de 17 (dezessete) anos de idade, no crime em debate, os quais aturam conjuntamente com os recorrentes WENDELL PICANÇO DE MIRANDA E DANILO MATHEUS SOUZA GUSMÃO, não havendo, qualquer respaldo que pudesse viabilizar a tese defensiva, que contrasta com as evidências dos autos, em face da configuração do delito capitulado no art. 244-B do ECA.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter a condenação de
WENDELL PICANÇO DE MIRANDA E DANILO MATHEUS SOUZA GUSMÃO, às penas de
8 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 18 dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023